Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-74.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016539-74.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. MEDIDOR REGULAR. VALORES COMPATÍVEIS. INTERDIÇÃO POR FATO EXTERNO À CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de Apelação interpostos por VM Mineração e Construção EIRELI – EPP contra as sentenças proferidas em três ações conexas, nas quais se discute a exigibilidade de faturas de energia elétrica dos meses de setembro a dezembro de 2019, referentes à mesma unidade consumidora, emitidas por concessionária de serviço público. As sentenças reconheceram a legitimidade da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há nulidade da sentença decorrente de supostos vícios insanáveis no laudo pericial, especialmente quanto à utilização de medidor diverso, ausência de vistoria in loco, contradições e desconsideração da interdição da ANM;

(ii) saber se, diante da paralisação da atividade mineradora por força de interdição, persiste a exigibilidade dos valores faturados a título de demanda contratada mínima.

III. Razões de decidir

3. A perícia foi regularmente produzida, com observância ao contraditório, sendo as conclusões devidamente fundamentadas e corroboradas por laudo do IPEM/MT, atestando a regularidade do equipamento.

4. A ausência de impugnação técnica oportuna pela apelante e a utilização de laudo unilateral desacompanhado de prova pericial judicial não infirmam a presunção de legitimidade do ato da concessionária.

5. A paralisação da unidade consumidora por decisão da ANM não afasta a obrigação de pagamento da demanda mínima, por inexistência de pedido de redução da demanda ou de suspensão do contrato.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade da cobrança da demanda contratada enquanto vigente a relação contratual, independentemente do consumo efetivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A perícia judicial regularmente produzida e corroborada por laudo oficial do órgão metrológico afasta alegações de nulidade baseadas em supostos vícios técnicos não demonstrados.

2. A obrigação de pagamento da demanda contratada persiste enquanto vigente o contrato de fornecimento de energia elétrica, independentemente da efetiva utilização ou de interdição da unidade consumidora por fato alheio à concessionária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações interpostos por
VM MINERAÇÃO E

PELA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
contra as sentenças proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos das Ações Declaratórias de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Provisória de Urgência, registradas sob os números 1016539-74.2019.8.11.0002 (fatura de setembro/2019), 1019987-55.2019.8.11.0002 (fatura de outubro/2019) e 1000571-67.2020.8.11.0002 (faturas de novembro e dezembro/2019), ajuizadas em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A parte autora narrou ser consumidora da Unidade Consumidora nº 6/2677932-2, com contrato de fornecimento de energia elétrica no Grupo A, inicialmente com demanda contratada de 300 KW Fora da Ponta, ampliada para 500 KW mediante segundo aditivo contratual firmado em junho de 2019.

Sustentou que, nessa modalidade tarifária, o consumidor paga integralmente pela demanda contratada, ainda que não a utilize, sendo aplicada tarifa de ultrapassagem em caso de consumo superior, conforme Cláusula 31ª do contrato.

Aduziu que recebeu faturas com valores expressivos e incompatíveis com a realidade operacional: setembro/2019 no valor de R$ 260.317,68, outubro/2019 no valor de R$ 59.483,24, novembro/2019 no valor de R$ 27.083,76 e dezembro/2019 no valor de R$ 37.347,92, não obstante a paralisação integral da planta industrial a partir de 01 de outubro de 2019, em razão de rompimento parcial de barragem de rejeitos e consequente interdição pela Agência Nacional de Mineração.

Alegou ter contratado engenheiro para análise técnica, a qual apontou suposta discrepância entre o consumo real e os valores faturados. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade das faturas questionadas, para impedir eventual corte no fornecimento de energia. No mérito, pleiteou a declaração de inexigibilidade dos débitos ou, subsidiariamente, a revisão dos valores.

Os feitos foram distribuídos por dependência e tramitaram de forma conexa. Recebidas as iniciais, foram deferidos os pedidos de tutela antecipada mediante prestação de caução, sendo ofertado um Caminhão Basculante Mercedes-Benz Axor 3131, 2014, avaliado em R$ 190.960,00. Foi invertido o ônus da prova e designadas audiências de conciliação, todas infrutíferas.

A requerida apresentou contestações nas quais sustentou, preliminarmente, carência de ação por falta de interesse processual, sob o argumento de que a autora não esgotou a via administrativa.

No mérito, defendeu a regularidade das faturas, afirmando que estas gozam de presunção relativa de legitimidade, que a medição foi realizada por equipamentos submetidos à aferição pelo IPEM/MT (INMETRO) — os quais foram considerados regulares —, e que não há elementos que afastem essa presunção.

Alegou ainda a inaplicabilidade do CDC e impugnou o laudo unilateral apresentado pela parte autora. Requereu a extinção dos feitos sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência das ações.

A parte autora apresentou impugnações refutando os argumentos expendidos nas contestações.

Os feitos foram saneados, rejeitadas as preliminares da requerida, revogada a inversão do ônus da prova, fixados os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório. Destacou-se que a autora possuía cinco ações em trâmite perante o mesmo juízo, todas versando sobre suposta irregularidade na Unidade Consumidora nº 6/2677932-2, razão pela qual determinou-se o aproveitamento da perícia técnica designada no processo nº 1009436-79.2020.8.11.0002, considerada suficiente para o deslinde das demandas.

Posteriormente, a requerida juntou aos autos o laudo pericial e o laudo complementar produzidos naquela perícia.

As sentenças recorridas julgaram improcedentes os pedidos formulados nas iniciais, com fundamento na regularidade dos equipamentos de medição, comprovada pelo laudo pericial e pela aferição oficial do IPEM/MT, bem como na modalidade de demanda contratada, prevista na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que impõe o pagamento mínimo pela disponibilidade da energia, ainda que não haja consumo efetivo.

O juízo de origem procedeu ao julgamento simultâneo dos processos conexos, nos termos do art. 55 do CPC, revogou as liminares deferidas e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs Recursos de Apelação, alegando, preliminarmente, nulidade das sentenças em razão de vícios no laudo pericial, os quais, segundo sustenta, seriam consistentes em: (i) utilização de medidor diverso do instalado à época dos fatos; (ii) ausência de levantamento de carga instalada; (iii) suposta incompatibilidade entre consumo faturado e demanda registrada; (iv) desconsideração da paralisação das atividades industriais; e (v) conclusões contraditórias do perito. Reforçou a existência de Auto de Interdição lavrado pela ANM em 01/10/2019 e defendeu a nulidade da perícia ou, subsidiariamente, a reforma das sentenças para reconhecer a inexigibilidade das faturas.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção das sentenças. Assegurou que a relação contratual é regida por demanda contratada, cuja cobrança é legítima independentemente do consumo efetivo, e que a perícia técnica confirmou a inexistência de irregularidades. Defendeu que não houve demonstração de erro no sistema de medição e que as faturas mantêm presunção relativa de veracidade, não desconstituída pela recorrente.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por
VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP
contra as sentenças proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos das ações nº 1016539-74.2019.8.11.0002, 1019987-55.2019.8.11.0002 e 1000571-67.2020.8.11.0002, que versam sobre a exigibilidade de faturas de energia elétrica referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, emitidas pela concessionária
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
para a Unidade Consumidora nº 6/2677932-2.

Inicialmente a apelante suscita
preliminar de nulidade da sentença
, sob o argumento de que o laudo pericial judicial apresentaria vícios insanáveis
, notadamente pela suposta utilização de medidor diverso daquele instalado à época dos fatos, ausência de levantamento de carga instalada
in loco
, incompatibilidade entre consumo faturado e demanda registrada, desconsideração do auto de interdição da ANM e conclusões contraditórias do perito.

A alegação, contudo, não prospera.

O exame dos autos demonstra que a prova pericial foi regularmente produzida, com nomeação de perito de confiança do Juízo, apresentação de quesitos pelas partes e disponibilização do laudo técnico para manifestação, observando-se integralmente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A utilização de equipamento diverso foi devidamente esclarecida no próprio laudo pericial, demonstrando que a extração dos dados de memória de massa corresponde ao período controvertido, sem prejuízo técnico ou processual.

Ressalte-se, ademais, que a apelante não formulou requerimento de complementação da perícia ou de substituição do perito em momento oportuno, tampouco apresentou elementos técnicos aptos a infirmar as conclusões periciais homologadas pelo Juízo a quo.

Ausente, portanto, qualquer vício capaz de macular a prova pericial ou comprometer a validade da sentença recorrida.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

PASSO AO JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS

As três ações decorrem da mesma relação contratual, envolvendo as mesmas partes, a mesma unidade consumidora e faturas sucessivas referentes ao mesmo período, razão pela qual se impõe a reunião dos feitos, nos termos dos arts. 55, § 3º, CPC, com aproveitamento da prova técnica produzida nos autos nº 1009436-79.2020.8.11.0002, expressamente designada para instruir todas as demandas conexas.

Somado a isso, o laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT) - órgão metrológico responsável pela aferição da precisão dos medidores e credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, atestou a perfeita regularidade do equipamento utilizado pela requerida, conforme padrões metrológicos e regulamentação aplicável.

A apelante firmou contrato de fornecimento de energia elétrica no Grupo A, modalidade que estabelece demanda mínima contratada, sendo devida a contraprestação independentemente do consumo efetivo, enquanto vigente o contrato.

O fundamento normativo aplicável à época dos fatos está no art. 99, inciso II, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que dispõe:

“Art. 99. Quando da suspensão de fornecimento, a distribuidora deve efetuar a cobrança de acordo com o seguinte critério:

(...)
II – para o grupo A, a demanda contratada enquanto vigente a relação contratual.”

Como não há nos autos qualquer prova de pedido de redução da demanda contratada ou de suspensão formal da relação contratual, a obrigação de pagamento persiste integralmente.

A perícia judicial realizada nos autos nº 1009436-79.2020.8.11.0002 concluiu pela regularidade dos equipamentos de medição e compatibilidade dos valores faturados com os dados de memória de massa, além de ter sido corroborada pela aferição oficial do IPEM/MT (INMETRO).

O laudo pericial foi elaborado com observância das normas técnicas, respondendo aos quesitos formulados pelas partes.

A apelante não produziu prova técnica idônea em sentido contrário, limitando-se a apresentar laudo unilateral, desprovido de contraditório e, portanto, incapaz de afastar a presunção relativa de legitimidade dos atos da concessionária.

A paralisação da planta industrial da apelante decorreu de rompimento parcial de barragem de rejeitos e interdição determinada pela ANM. Embora se trate de fato alheio à vontade da empresa, tal circunstância não afasta a obrigação contratual, pois a concessionária manteve a infraestrutura necessária para atendimento da demanda contratada.

A jurisprudência tem reconhecido que fatos supervenientes, ainda que excepcionais, não afastam a obrigação de pagamento da demanda contratada, salvo acordo entre as partes ou pedido administrativo de redução.

“A parte autora comprometeu-se a realizar o pagamento da demanda contratada, independentemente do seu efetivo uso ou não durante o período contratual, sendo legítima a cobrança da demanda mínima contratada.”
(TJ-RJ – Apelação Cível nº 0003959-04.2020.8.19.0024, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 02/03/2023)

Nesse precedente, apesar de a paralisação decorrer de ato estatal geral (pandemia), a Corte manteve a obrigação de pagamento. Aqui, a paralisação decorreu de fato particular ligado à atividade da própria apelante, o que reforça ainda mais a exigibilidade contratual.

Registre-se que, nas ações em exame, foi ofertado o mesmo bem móvel —
Caminhão Basculante Mercedes-Benz Axor 3131, ano/modelo 2014, avaliado em R$ 190.960,00
— como caução para garantir as tutelas antecipadas deferidas, aproveitado pelo Juízo de origem em razão da conexão entre os feitos e identidade da relação jurídica subjacente.

Diante do conjunto probatório e da disciplina legal e regulatória aplicável, não há irregularidade na medição ou na cobrança da demanda contratada referente às faturas questionadas. A concessionária agiu em conformidade com o contrato e com a regulamentação da ANEEL, não havendo fundamento jurídico para a inexigibilidade dos valores.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada
e, no mérito,
nego provimento
aos Recursos de Apelações interpostos por VM MINERAÇÃO E pela CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, mantendo inalteradas as sentenças proferidas nos autos dos processos: nº 1016539-74.2019.8.11.0002 (fatura de setembro/2019); nº 1019987-55.2019.8.11.0002 (fatura de outubro/2019); nº 1000571-67.2020.8.11.0002 (faturas de novembro e dezembro/2019).

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa de cada processo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025